Tribunal: TJMT
Processo: 1007489-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007489-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), HELCIO ANTONOW - CPF: 372.486.421-34 (AGRAVANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), GESIO ALVES PEREIRA - CPF: 706.544.506-25 (AGRAVADO), ÉLIO ANTONOW (AGRAVADO), PEDRO DE JESUS ANTONOW (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSE, ESBULHO E DATA DEMONSTRADOS – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a posse pela constatação de oficial de justiça e pela prova testemunhal em audiência de justificação, com criação de gado, e o esbulho por construção de cercas, troca de cadeado, derrubada de mata e impedimento de entrada dos autores, com inserção de gado e caseiro da parte requerida, o caso é de deferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007489-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HELCIO ANTONOW

AGRAVADO: GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIAPÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELCIO ANTONOW
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de tutela de urgência n. 1002864-07.2021.8.11.0024, da Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada contra
GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)
, em que se indeferiu a liminar.

O agravante aduz que
“o MM. Juiz, ao indeferir o pleito do Agravante, sequer levou em consideração as informações lançadas pelo Oficial de Justiça, cuja determinação foi do próprio juízo”.

Afirma ser
“de conhecimento do Juízo que o Agravante sempre esteve na posse da área objeto de discussão, uma vez que há outras ações, com objetivo diferente, mas que demonstram ser o Autor/Agravante possuidor da fazenda há muitos anos, como por exemplo, a Prestação de Contas n.o 0001174-09.2011.8.11.0024, Inventário n.o 0001556- 36.2010.811.0024 e Incidente de remoção de inventariante n.o 0002795-60.2019.811.0024”.

Expõe que
“questões atinentes à propriedade do imóvel são irrelevantes em demandas da natureza como a da presente, na qual serão dirimidas apenas temáticas atreladas ao exercício da posse, que encontra-se devidamente comprovado”.

Diz que,
“No que concerne ao esbulho, resta evidente por meio BO (doc. Anexo) que os Agravados, especialmente Gesio, adentrou ao imóvel do Agravante de forma precária em dezembro/2021 (apropriação indébita da posse), la começou a extrair ilegalmente madeira, e sob ameaças, impede o Agravante de exercer a posse e adentrar a parte área”.

Requer deferimento de liminar de reintegração na posse, com provimento ao final (id. 125382173).

A liminar foi deferida (id. 126034159).

Sem contrarrazões (id. 127297156).

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIAPÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELCIO ANTONOW
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de tutela de urgência n. 1002864-07.2021.8.11.0024, da Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada contra
GESIO ALVES PEREIRA e outros (2)
, em que se indeferiu a liminar.

Na ação de reintegração, os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Registra-se que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de manutenção da posse do imóvel aos autores/agravados.”
(N.U 1016478-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.”
(N.U 1005350-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

O objeto dos autos é
“o imóvel rural denominado “Fazenda Gleba Vale Verde”, localizada a 04km do centro do município de Planalto da Serra – MT (tempos atrás, denominavam como sendo de Nova Brasilândia), individualizado pela matrícula 4.408, fls. 161, livro 2/AD em 30.09.97 do 1o Tabelionato e Registradora Paixão de Chapada dos Guimarães”.

Em suma, na inicial, o agravante disse que
“objetiva a reintegração de sua posse em face dos Réus, uma vez que na data de ontem (21/12/2021), por volta das 15:00h, constatou que várias pessoas invadiram sua Fazenda, ultrapassando as divisas do imóvel rural, danificando grande parte das cercas, abrindo “picadas” (estradas) e derrubando árvores da área destinada à Reserva Legal da propriedade, configurando, inclusive, crime ambiental”.

O juízo de primeiro grau diz que
“a parte autora não se desincumbiu de seu ônus em provar o alegado esbulho praticado pelos requeridos”.

Entretanto, em auto de constatação realizado por oficial de justiça foi constatada troca de cadeado no local, que não era mais o cadeado da parte agravante; cerca nova com arames novos, com 60 dias de construção; derrubada de árvores; sinais de trator com “correntão”; semoventes do agravante no local; vaqueiro do requerido Gésio no imóvel e semoventes dele; postes novos; vizinho
“Rokue Reginaldo Roldão Filho, que me informou ser vizinho de fazenda do autor desde do ano de 1983, este [...] informou que os requeridos invadiram o imóvel do autor no final de ano passado em 18.12.20212021 e que o autor exerce sua posse do imóvel usando para criação de gado”;
construção de cerca que impede a parte autora de adentrar no imóvel:

“AUTO DE CONSTATAÇÃO

Certifico que de posse do mandado dirigi eu, a advogada do autor e o autor até o endereço do imóvel descrito no mandado e lá estando procedi as seguinte constatação, já na entrada do imóvel a porteira de ferro que lá existe já havia trocado o cadeado, não era mais o cadeado de posse do autor, onde tivemos que passar por baixo do arame, logo mais adentro do imóvel, me deparei com uma cerca nova de madeira de lei, com cinco fios de arames novos, no qual fora constatado que a cerca havia mais ou menos (60)sessenta dias que a mesma fora construída, onde a cerca passou dentro da mata fora derrubado as arvores onde encontrei madeira de lei como Baru angico e arueiras derrubadas, usando as mesmas de lascas para tal cerca onde passou a cerca, adentrando mais a dentro do imóvel fora verificado que os requerido passaram trator com correntão no pasto derrubando os mato maiores, tudo confirmado nas fotos que se encontra anexado neste mandado, mais adentro também encontrei semoventes que o autor alegou que parte destes gado, pertence a ele e os outros pertencem ao Sr. Gesio Alves Pereira, onde também encontrem mexendo com os gados o Sr. Olavo, no qual indaguei ao mesmo este confirmou que tal gado pertencia ao Sr. Gesio, e que o mesmo era vaqueiro deste, e estava cuidando do gado, onde encontrando um estrada antiga dentro do imóvel onde havia uma cerca antiga, que se encontra desmanchada onde fora retirado os arames da mesma, ficando somente as lascas fincadas no chão, onde o autor alegou que esta cerca era divisão de pasto dentro de sua propriedade, também verificando encontrei uma lagoa de água, onde o gado bebe na mesma sendo construção antiga. próximo a lagoa fora encontrado um mangueirão onde faz rodeio no gado, contendo postes novos colocados, ainda confirmado sobre o gado as fotos se encontra anexadas aparentemente havia mais ou menos umas (300)cabeças de gado no local, em que o vagueiro Olavo alegou que cuidava para a parte requerida Gesio Alves Ferreira. fora encontrado dentro do imóvel o gado e o vagueiro da parte requerida. indaguei ao vizinho de fazenda o Sr. Rokue Reginaldo Roldão Filho, que me informou ser vizinho de fazenda do autor desde do ano de 1983, este me informou que os requeridos invadiram o imóvel do autor no final de ano passado em 18.12.2021 e que o autor exerce sua posse do imóvel usando para criação de gado. Constatei que atualmente o autor não se encontra podendo entrar no seu imóvel, por que os requeridos construirão uma cerca atravessando o imóvel impedindo o autor entrar e mexer com seu gado.

Certifico que próximo do imóvel constatado encontrei o Sr. GESIO ALVES FERREIRA, na qual procedi sua CITAÇÃO pessoalmente entregando via do mandado e deixei o mesmo intimado do dia hora e loca da audiência, certifico que não foi possível proceder a citação e intimação do requeridos: ELIO ANTONOV, telefone 64-99968- 4971, e PEDRO DE JESUS ANTONOW, porque os mesmo nãomoram em Planalto da Serra”
(id. 125382177).

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau consigna trecho do dito por testemunha em audiência de justificação, que também evidencia a posse da parte agravante:

“[...] Ao ser indagado se sabe que o autor exercia alguma atividade no local, informou que o autor “trabalhava lá com gado” há cerca de quinze anos. [...]”

Relato de BO, sobre fato ocorrido em menos de ano e dia, em dezembro de 2021, o que corrobora com o afirmado na constatação do oficial de justiça pelo vizinho Rokue:

“O COMUNICANTE COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL RELATANDO QUE: POSSUI UMA ÁREA DE TERRA DE 242 HECTARES, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA E QUE ESTA ÁREA DE TERRA É ESCRITURADA EM SEU NOME E QUE HOJE POR VOLTA DAS 15:00 HORAS. PERCEBEU QUE VARIAS PESSOAS INVADIRAM SUA PROPRIEDADE E QUE ESTAS PESSOAS NÃO RESPEITARAM A DIVISA DANIFICANDO A CERCA DA DIVISA. E QUE ESTAS PESSOA ALGUMAS IDENTIFICADAS E OUTRA AINDA NÃO, ESTÃO ABRINDO COM MAQUINAS PICADAS, E FAZENDO DERRUBADAS NO MATO DA RESERVA. O COMUNICANTE DISSE QUE AO APROXIMAR DE SUA PROPRIEDADE PERCEBEU QUE ESTAVA SENDO INVADIDA E QUE RECONHECEU OS SUSPEITOS CONHECIDO POR GESIO ALVES PEREIRA, FELIPE FILHO DE GÉSIO, ÉLIO ANTONOW, PEDRO DE JESUS ANTONOW. O COMUNICANTE RELATA QUE NO MÊS DE ABRIL DESTE ANO, ESTES MESMOS SUSPEITOS INVADIRAM ESTA PROPRIEDADE SENDO CONFECCIONADO UMA OCORRÊNCIA, MAS QUE APÓS O REGISTRO DESTA OCORRÊNCIA OS SUSPEITOS SAÍRAM DA PROPRIEDADE CAUSANDO DANOS MATERIAL AO COMUNICANTE. O COMUNICANTE RELATARA QUE POSSUI DIVERSOS ANIMAIS NESSA ÁREA E QUE ESTA AMEDRONTADO DE IR CUIDAR DOS ANIMAIS E SER ATACADO PELOS SUSPEITOS QUE INVADIRAM HOJE SUAS TERRA.”
(id. 125382178, p. 20).

Fotografias demonstram todo o alegado na constatação e no BO (id. 125382178, p. 21 e seguintes).

A posse está demonstrada pela constatação e pelo dito pela testemunha, indicando posse, a princípio, desde 1983 pela parte agravante, com criação de gado, e o esbulho por construção de cercas, troca de cadeado, derrubada de mata e impedimento de entrada dos autores, com inserção de gado e caseiro da parte requerida.

Assim, vejo elementos suficientes ao deferimento da reintegração na posse.

Ante o exposto, ratifico a liminar aqui deferida e PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022